Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738588-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há notícia nos autos de que a agravante seja beneficiária da gratuidade da justiça. Tampouco houve comprovação de recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator